Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-85.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005219-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELESSANDRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 020.363.211-78 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

-
DANO MORAL CONFIGURADO – CESSÃO DE CRÉDITO ESPECIFÍCA DEMOSTRADA -
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cessão de crédito específica demostrada nos autos.

2.

Sentença parcialmente procedente mantida somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural e indeferiu os danos morais.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para fixar indenização por dano moral.

A parte recorrida requer a manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

Verifica-se nos autos, que a cessão de crédito específica foi devidamente comprovada, especialmente, pela certidão registrada no
4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo
(id. 175002151)
, o que implica na improcedência dos pedidos declinados na inicial.

Entretanto,
mantem-se a respeitável sentença atacada em
razão do Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus
” (
não é possível agravar a situação da parte reclamada no julgamento de recurso inominado interposto exclusivamente pela parte reclamante).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no
Princípio da Vedação da “Reformatio In Pejus”
e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023